Tribunal: TJSP
Processo: 2043101-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Cheques - Decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa de titularidade de suposto cônjuge do executado, bem assim de inclusão de aludido cônjuge no polo passivo da execução, sob alegação de prática de fraude à execução - Insurgência do exequente – Descabimento - Hipótese em que

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Cheques - Decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa de titularidade de suposto cônjuge do executado, bem assim de inclusão de aludido cônjuge no polo passivo da execução, sob alegação de prática de fraude à execução - Insurgência do exequente – Descabimento - Hipótese em que o credor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o executado era casado na data em que a dívida foi contraída, bem assim caracterização de fraude à execução, sendo prematura, por ora, a inclusão de seu suposto cônjuge no polo passivo da execução – Mera afirmação de existência de suposto matrimônio, contida em depoimento pessoal do devedor na Justiça trabalhista, em 2017, não tem o condão de comprovar o estado civil do devedor ou mesmo existência de fraude à execução – Ainda que assim não fosse, paira dúvida acerca da possibilidade de constrição dos valores contidos na conta corrente de titularidade do cônjuge do devedor, por se tratar de verba salarial supostamente lá depositada, em favor do devedor, em 2017 - Impossibilidade de aplicação imediata dos artigos 790, IV e 792, ambos do Código de Processo Civil - Decisão preservada - RECURSO NÃO PROVIDO.